Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo e a ele negou provimento, e, por consequência, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, fixou honorários recursais a serem pagos pela apelante/embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Uma vez deferida a gratuidade da justiça na instância de origem e não havendo revogação expressa do benefício no acórdão, não caracteriza omissão e contradição o fato de no julgado não constar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, mormente quando o acórdão menciona expressamente ser a embargante beneficiária da justiça gratuita. Ademais, o deferimento do benefício não induz à isenção do pagamento da sucumbência processual, e sim a suspensão da exigibilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.